Tribunal: STF
Processo: RHC 263828
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação com trânsito em julgado. Nulidade. Alegada deficiência da defesa técnica. Princípio da voluntariedade dos recursos. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.P.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.282/SP (evento 46). 



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 14).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade ante a deficiência da defesa técnica, que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação dos recursos cabíveis perante às instâncias superiores, com violação ao enunciado da Súmula 523/STF. Aponta que “a inércia da defesa anterior, não decorreu de manifestação expressa do ora Paciente, tampouco de ciência inequívoca quanto à preclusão do prazo recursal”. Alega que a perda do prazo para interposição dos recursos ocasionou prejuízo concreto ao recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, que o recorrente aguarde em liberdade até o julgamento final da revisão criminal, com a expedição do competente contramandado de prisão (evento 52).



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 45):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a reabertura do prazo para interposição de recursos contra o acórdão de apelação. Todavia, não há manifesta ilegalidade na certificação do trânsito em julgado, pois há comprovação nos autos de que a parte foi devidamente notificada a respeito da decisão e optou por não recorrer. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio da voluntariedade recursal, segundo o qual a interposição de recursos é uma faculdade das partes. Por isso, a ausência de impugnação em instância superior não caracteriza, por si só, a inexistência de defesa técnica. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    De partida, assento que o Superior Tribunal de Justiça em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal (evento 46):



    “A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, por infringência à Súmula n. 523 do STF, uma vez que ele não haveria sido intimado do acórdão de apelação. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado, em 24/6/2025, contra acórdão transitado em julgado em 30/5/2025 (fl. 214), a evidenciar que este mandamus é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. ”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, a Corte Superior consignou que “Além disso, o acórdão de apelação foi publicado no diário de justiça eletrônico, inclusive em nome da advogada constituída pelo réu (fl. 210). Assim, reafirmo que não há manifesta ilegalidade na certificação do trânsito em julgado, pois há comprovação nos autos de que a parte foi devidamente notificada a respeito da decisão. Ressalto que, no processo penal brasileiro, vigora o princípio da voluntariedade recursal, segundo o qual a interposição de recursos é uma faculdade das partes. Por isso, a ausência de impugnação em instância superior não caracteriza, por si só, a inexistência de defesa técnica. Nesse sentido: "Vige, em matéria recursal, o princípio dispositivo, segundo o qual não é a defesa obrigada a recorrer, ainda mais na espécie, em que esgotados os recursos ordinários.”.



    Presente o contexto, anoto que o acórdão recorrido está em consonância com a entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência de interposição de recursos excepcionais, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, ante o princípio da voluntariedade dos recursos.”.(HC 244.404 AgR/RS, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024); “O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação.” (HC 200.833 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021); “A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves.” (HC 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014); “A ausência de interposição de recurso, por si só, não caracteriza nulidade, mercê do princípio da voluntariedade recursal. Precedentes: HC 105.308, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/2014; RHC 121.584, Primeira Turma, Rel. Min. Maco Aurélio, DJe de 6/11/2020.” (HC 223.587 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023). No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática: “’[n]ão há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão de habeas corpus de ofício na hipótese de mera ausência de interposição de recursos excepcionais, ante o princípio da voluntariedade dos recursos. Precedentes: HC 105308, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014; HC 110592, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012’ (ARE 962.071 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/9/2017).”(HC 257.156/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.6.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente